Tribunal: TJDFT
Processo: 0745782-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO AGRAVADA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NATUREZA DE DESPACHO. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. NÃO CABIMENTO. ART. 1.001 DO CPC. TAXATIVIDADE DO ROL 1.015 DO CPC. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO TEMPORAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo interno em agravo de instrumento interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo singular que indeferiu pedido de reconsideração.

2. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias indicadas pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil e contra as decisões cuja recorribilidade for estabelecida em lei.

3. O pedido de reconsideração não está previsto no sistema processual, de modo que a sua apresentação não tem a eficácia de suspender ou interromper o prazo recursal, mormente sua natureza de despacho. Se do primeiro ato decisório decorre o prejuízo à parte, dele é contado o prazo para recorrer, não do posterior, que traduziu simples confirmação do anterior.

4. Dispõe o artigo 1.001 do Código de Processo Civil que “dos despachos não cabe recurso”.

5. No caso concreto, revela-se ausente de interesse recursal e intempestivo e, por decorrência, inadmissível o agravo por instrumento aviado contra decisum que indefere pedido de reconsideração, bem como depois de expirado o prazo regular para sua interposição, à medida que foi manejado, na essência, contra a decisão que indeferiu o pedido de levantamento, em seu favor, do montante correspondente a 65% do valor de alienação do imóvel formulado pela parte.

6. Agravo Interno conhecido e não provido.